Tribunal: TJSP
Processo: 1010603-39.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de devolução de quantias pagas - Demanda de compromissários compradores em face de incorporadora promitente vendedora – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Pretensão no sentido de que a correção monetária, sobre os valores a serem restituídos,

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de devolução de quantias pagas - Demanda de compromissários compradores em face de incorporadora promitente vendedora – Sentença de parcial procedência – Recurso dos autores – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Pretensão no sentido de que a correção monetária, sobre os valores a serem restituídos, seja computada desde cada desembolso e não da propositura – Consistência jurídica – Singela recomposição do poder aquisitivo da moeda, sem alterar a dívida em sua feição ontológica – Precedentes.

Apelo dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010603-39.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são
apelantes VALDETE MARIA FELISBERTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALEF CAMELO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMAIS
URBANISMO VALENTIM GENTIL 183 PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.839
Apelação no 1010603-39.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes: Valdete Maria Felisberto e outro
Apelada: Valentim Gentil Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Classificação: Bens imóveis - Declaratória
EMENTA: Bem imóvel – Compromisso de compra e
venda - Ação de rescisão contratual com pleito
cumulado de devolução de quantias pagas - Demanda
de
compromissários
compradores
em
face
de
incorporadora promitente vendedora – Sentença de
parcial procedência – Recurso dos autores – Parcial
reforma do julgado – Cabimento – Pretensão no
sentido de que a correção monetária, sobre os valores a
serem
restituídos,
seja
computada
desde
cada
desembolso e não da propositura – Consistência
jurídica – Singela recomposição do poder aquisitivo da
moeda, sem alterar a dívida em sua feição ontológica –
Precedentes.
Apelo dos autores provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória com pleitos cumulados de restituição de valores
pagos e de antecipação de tutela, fundada em contrato de
compromisso de compra e venda de bem imóvel, proposta por
Valdete Maria Felisberto e outro em face “Valentim Gentil
Empreendimentos Imobiliários SPC Ltda.”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões
deduzidas para declarar rescindida a avença e condenar a ré na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
devolução das quantias pagas pelos autores, retendo apenas 10%
do valor pactuado, a título de perdas e danos, corrigidas
monetariamente desde a data da propositura e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Aduzem os autores que o julgado carece de
parcial reforma a fim de que a correção monetária sobre os
valores a serem restituídos incida a partir de cada desembolso e
não da data da propositura, como constou do dispositivo da
sentença.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
Resta incontroverso nos autos que em 03.05.2014
os autores se vincularam a contrato de compromisso de compra e
venda do imóvel descrito na petição inicial, ao preço total de R$
34.000,00, mediante entrada de R$ 2.014,00 e pagamento de 146

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
parcelas mensais e consecutivas de R$ 372,55.
Quitaram 53 parcelas até 10.11.2018, a totalizar
34.208,27, mas em virtude de crise econômico-financeira não
conseguiram arcar com os demais pagamentos, razão pela qual
postularam pela rescisão judicial da avença e o reembolso das
quantias pagas.
O digno Juízo da causa conferiu correto
solucionamento ao mérito da lide quando declarou rescindido o
pacto e condenou a ré na devolução de 90% dos valores
efetivamente pagos, com retenção de apenas 10%, a título de
perdas e danos.
Com razão os apelantes, porém, no que concerne
ao cômputo da correção monetária sobre tais montantes.
Isso porque a correção monetária constitui
simples atualização do débito, vale dizer que não altera a dívida
em sua essência ou em sua feição ontológica, mas apenas a
modifica em sua expressão numérica em função da perda do
poder aquisitivo da moeda, por força da corrosão inflacionária.
Nesse sentido o precedente jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, colacionado pela própria apelante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DEVOLUÇÃO DE VALORES - JUROS DE MORA

CÔMPUTO A PARTIR DA CITAÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE OS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS
PARA QUE SE EVITE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

(TJSP Apelação no 1060068-58.2016.8.26.0576 6a Câmara
de Direito Privado
Relator Des. JOSÉ ROBERTO
FURQUIM CABELLA DJe 02.08.2018).
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 2%.
Face ao exposto, confiro provimento ao apelo dos
autores.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica